Tribunal: TJMT
Processo: 1001038-56.2018.8.11.0086
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001038-56.2018.8.11.0086
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Assistência Social, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MONACO MOTOCENTER MATO GROSSO LTDA - CNPJ: 13.976.589/0004-52 (JUIZO RECORRENTE), RENATO MELON DE SOUZA NEVES - CPF: 041.261.851-60 (ADVOGADO), Jéssica R. Gomes (RECORRIDO), EDINALDO ORTIZ DOS SANTOS - CPF: 718.842.891-34 (ADVOGADO), Marlene Ribeiro Ramos (RECORRIDO), Secretário de Finanças e Orçamento da Prefeitura Municipal de Nova Mutum (RECORRIDO), MONACO MOTOCENTER MATO GROSSO LTDA - CNPJ: 13.976.589/0004-52 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM (RECORRIDO), MUNICIPIO DE NOVA MUTUM - CNPJ: 24.772.162/0001-06 (RECORRIDO), RENATO MELON DE SOUZA NEVES - CPF: 041.261.851-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 1a VARA DA COMARCA DE NOVA MUTUM (JUIZO RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - ALVARÁ DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO - CASSAÇÃO DO ALVARÁ - PROCEDIMENTO PERPETRADO AO ARREPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL - ART. 5o, LV, DA CF/88 - OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA - VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SENTENÇA RATIFICADA.

A cassação de Alvará de Localização e Funcionamento sem resguardar no processo administrativo instaurado, o contraditório e a ampla defesa à sociedade empresária, é ilegítima e afronta direito líquido e certo.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

REMESSA NECESSÁRIA No. 1001038-56.2018.8.11.0086

INTERESSADOS:
MÔNACO MOTOCENTER MATO GROSSO LTDA

MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária da sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Nova Mutum, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por Mônaco Motocenter Mato Grosso, contra ato do Agente de Fiscalização Tributária e do Secretário de Finanças e Orçamento da Prefeitura de Nova Mutum, concedeu parcialmente a segurança para determinar o restabelecimento do alvará de licença de localização e funcionamento da Impetrante, com imediata suspensão dos autos de fechamento e de infração.

Sem recurso voluntário.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ratificação da sentença (id. 68373998).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 16 de agosto de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante consignado no relatório, trata-se de Remessa Necessária da sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Nova Mutum, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por Mônaco Motocenter Mato Grosso, contra ato do Agente de Fiscalização Tributária e do Secretário de Finanças e Orçamento da Prefeitura de Nova Mutum, concedeu parcialmente a segurança para determinar o restabelecimento do alvará de licença de localização e funcionamento da Impetrante, com imediata suspensão dos autos de fechamento e de infração.

Denota-se dos autos que, a empresa Mônaco Motocenter Mato Grosso LTDA impetrou o mandado de segurança com pedido de liminar contra a Agente de Fiscalização Tributária e o Secretário de Finanças e Orçamento da Prefeitura Municipal de Nova Mutum, objetivando que as autoridades coatoras restabeleçam o alvará de licença de localização e funcionamento, com imediata suspensão do auto de fechamento n. 05/2018 e Auto de Infração e Imposição de Multa (AIIM) no. 214/2018.

Informou a Impetrante que, é sociedade empresária que gira a empresa de comércio por atacado e motonetas, exercendo referida atividade em inúmeros municípios do Estado de Mato Grosso.

Afirmou que, detém
show room
no Município de Nova Mutum, onde anuncia e expõe suas mercadorias a grande público e caso seja adquirido veículo por meio de
call center
, a sede mais próxima da Impetrante fica situada em Lucas do Rio Verde.

Relatou que, em 24-5-2018, sofreu autuação via Auto de Infração e Imposição de Multa (AIIM) no 214/2018, nos seguintes termos: “Conforme CTM Lei Complementar 089/2012 e suas alterações o contribuinte está exercendo atividade fora ou em não conformidade à atividade requerida para licença e funcionamento. ”

Argumentou que, mesmo no prazo de defesa, em 30-5-2018, sofreu auto de fechamento n. 05/2018, designado pelo Ofício n. 087/2018/COORDEPTRIB, tendo tido seu estabelecimento comercial lacrado, com a cassação automática do alvará.

Assegurou que, ainda se encontrava no prazo para pagamento ou impugnação, quando a autoridade coatora procedeu o auto de fechamento, sem observar assim, qualquer legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, bem como o contraditório e ampla defesa, violando o seu direito líquido e certo.

Requereu a concessão de liminar para que as autoridades coatoras restabeleçam o alvará de licença de localização e funcionamento, com a imediata suspensão do auto de fechamento no. 05/2018 e do AIIM no. 214/2018.

No mérito, pugnou pela concessão definitiva da ordem para manter o alvará de licença de localização e funcionamento, com a anulação do auto de fechamento no. 05/2018 e do AIIM no. 214/2018.

O pedido de liminar foi deferido no id. 67252952 – págs. 16/19.

As informações foram prestadas pelas autoridades coatoras.

Ao final, sobreveio sentença concedendo em parte a ordem vindicada, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, para fins de confirmar a decisão liminar, a fim de anular o Auto de Fechamento no. 05/2018 e indeferir o pedido de anulação da AIIM no. 214/2018.

Eis o teor da sentença:

[...]. Da análise dos autos, verifica-se que os fundamentos da exordial dizem respeito à ilegalidade do ato de fechamento e cassação da licença da Impetrante, à míngua de prazo para saneamento, contraditório e legalidade, com a multa e prazo de Impugnação pela eventual irregularidade ainda vincenda instaurado pela Impetrada (Auto de Fechamento n. 05/2018).

Ou melhor, não visa discutir aqui o mérito da decisão emanada em sede administrativa, ou seja, se a conduta da parte Impetrante quanto à emissão de Nota Fiscal na cidade de Lucas do Rio Verde e não neste município de Nova Mutum/MT, conforme leva a crer a parte Impetrada em suas Informações.

Sob este prisma, é possível visualizar a existência do direito líquido e certo invocado pela Impetrante, eis que, de fato, antes mesmo do esgotamento do prazo para a própria apresentar impugnação ao Auto de Infração e Imposição de Multa (AIIM) n. 214/2018 ou eventual recolhimento da multa aplicada, o Impetrado lacrou o estabelecimento comercial e cassou o alvará de funcionamento.

Isso porque, no interstício entre a imposição da multa, qual seja, 24.05.2018 (Id. 13670832) e do ofício de fechamento do prédio (30/05/2018 - Id. 13670832) não houve o transcurso de 20 (vinte) dias corridos.

Ora, embora o Impetrado esteja correto quanto à expressão “determinando-se o fechamento do estabelecimento,
a qualquer tempo”
, contida no artigo 249, § 2o da Lei Complementar Municipal n° 089/2012, não se pode desconsiderar o previsto no art. 350, no mesmo diploma legal, inclusive indicado ao final do Auto de Infração e Imposição de Multa de Id. 13670832.

Por oportuno:

“Art. 350 O contribuinte, o responsável e o infrator poderão impugnar qualquer exigência fiscal, independentemente de prévio depósito,
dentro do prazo de 20 (vinte) dias, contados da notificação do lançamento ou da intimação, mediante defesa escrita e juntando os documentos comprobatórios das razões apresentadas.”
(Destaquei)

Da mesma forma, conforme preceitua o artigo 249, §22 do CTM/Nova Mutum, o Fisco deverá realizar determinações para que o contribuinte regularize a situação do estabelecimento, sob pena de cassar o respectivo alvará, situação que não ocorreu.

A análise do feito não comporta maiores delongas, quando, então, impõe-se a procedência do presente “mandamus” em relação ao mérito.

Diante do exposto,
CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA
ao presente Mandado de Segurança impetrado por Mônaco Motocenter Mato Grosso Ltda em face de Jessica R.Gomes e Marlene Ribeiro Ramos, agentes fiscalização tributária, Agenor Darci Przendziuk, Secretário de Finanças e Orçamento da Prefeitura Municipal de Nova Mutum, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para fins de:

CONFIRMAR
a decisão liminar proferida no Id. 13543605 (às fls. 59/63).

ANULAR
o Auto de Fechamento 05/2018 (Id. 13670832).

INDEFERIR
o pedido de anulação da AIIM 214/2018.

[...].
[Destacado no original].

Pois bem. Na hipótese, sem adentar no mérito da decisão emanada em sede administrativa quanto a infração supostamente praticada pela Impetrante, entendo que sua interdição e consequente recolhimento dos alvarás de funcionamento não poderão prescindir da prévia instauração de processo administrativo, garantindo-se o regular e necessário exercício do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – MERCADORIAS IMPRÓPRIAS PARA CONSUMO – PLEITO DE INTERDIÇÃO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL – MEDIDA EXTREMA E DESPROPORCIONAL – MATERIAIS DEVIDAMENTE APREENDIDOS E RETIRADOS DE CIRCULAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Apesar dos indícios de perpetuação das ações delituosas por parte da empresa, sua interdição e consequente recolhimento dos alvarás de funcionamento e sanitário, por se tratar de medida extrema, não poderão prescindir da prévia instauração de processo administrativo, obedecendo aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

(N.U 1018765-58.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 4-8-2020, publicado no DJE 19-8-2020). [Destaquei].

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – ADMINISTRATIVO – INTERDIÇÃO SUMÁRIA DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL – SUPOSTO COMETIMENTO DE ILÍCITO PENAL – INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL – MEDIDA EXTREMA E DESPROPORCIONAL QUE NÃO SE COADUNA COM O CASO CONCRETO – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADO – SENTENÇA RATIFICADA.

A atuação da Administração Pública, ainda que fruto do exercício do poder de polícia fiscalizador, deve calcar-se de acordo com os princípios da boa-fé, legalidade e da proteção da confiança.
Logo, por mais fundados que sejam os indícios de perpetuação de ações delituosas em estabelecimento comercial, a sua interdição e consequente recolhimento dos alvarás de funcionamento e sanitário regularmente expedidos em momento oportuno não poderão prescindir da prévia instauração de processo administrativo, garantindo-se o regular e necessário exercício do contraditório e da ampla defesa.

(N.U 0002602-57.2011.8.11.0046, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27-3-2018, publicado no DJE 16-4-2018). [Destaquei].

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
ratifico a sentença
em Remessa Necessária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2021